Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709485-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANE ALMEIDA VIEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre sua conta corrente, conforme autorizado pelo tema 1.085/STJ. Em suas razões recursais (ID 81981212), a autora sustenta, inicialmente, que possui 51% de sua renda comprometida com empréstimos, cartões de crédito e demais linhas de crédito concedidas pela instituição financeira agravada, encontrando-se em situação de evidente comprometimento do mínimo existencial. Afirma ter requerido administrativamente o cancelamento da autorização de débitos automáticos incidentes sobre sua conta corrente, com base no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 e no Tema 1085/STJ, pleito indeferido pelo banco réu sob a justificativa de que o cancelamento somente seria possível caso não reconhecesse a autorização dos débitos. Alega que não busca exonerar-se das obrigações contratuais, mas apenas alterar a forma de cobrança mediante revogação da autorização de débito automático prevista em regulamentação específica do Banco Central. Ressalta que os descontos têm comprometido integralmente sua subsistência e de sua família, havendo perigo de dano irreversível diante da continuidade das retenções em sua conta salário. Aponta a existência de comportamento contraditório da instituição financeira, que teria contribuído para o superendividamento da agravante mediante concessão excessiva e sucessiva de crédito, em aparente violação aos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Requer, inclusive liminarmente a reforma da r. decisão agravada visando o cancelamento da autorização de débitos automáticos comuns e consignados, com determinação para que o banco se abstenha de realizar novos descontos em sua conta bancária. Preparo não recolhido, vez que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Preliminarmente, revela-se necessário tecer distinção entre contratos de mútuos comuns e de crédito mediante consignação em folha de pagamento. Com efeito, enfatiza-se a existência de evidente diferença entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. No contrato de empréstimo consignado o mutuário concorda com a consignação/registro da existência do financiamento em sua folha de pagamento, para que os valores correspondentes às prestações mensais sejam descontados diretamente de seu salário (ou benefício previdenciário). Ao “afetar” determinada porção de seus rendimentos para a amortização do empréstimo o mutuário culmina por constituir uma garantia em favor da instituição financeira pois, nessa hipótese, o Banco tem a certeza de que o consumidor honrará o pagamento das prestações enquanto subsistir o seu vínculo jurídico com a instituição conveniada da qual retira seu sustento. De fato, a consignação em folha de pagamento reveste verdadeira natureza de garantia, visto que o mutuante não precisa colher periodicamente a anuência do mutuário antes de solicitar que a instituição conveniada lhe repasse parte de seus rendimentos, bastando colher apenas uma autorização inicial para que a garantia esteja definitivamente consolidada até a liquidação integral do contrato. Não é por outro motivo que a taxa de juros no empréstimo consignado é uma das mais vantajosas do mercado. Por sua vez, tem-se o contrato de mútuo conhecido no mercado como “crédito pessoal”, modalidade na qual o valor é emprestado ao mutuário sem o oferecimento de garantia de pagamento além do compromisso de honrar o adimplemento das prestações sob pena de ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e demais penalidades contratuais pelo inadimplemento, além de estar sujeito à expropriação de seus bens. Neste tipo de avença o risco assumido pelo Banco é consideravelmente maior e por isso a taxa de juros sofre um incremento proporcional. Ainda que nesta segunda modalidade de empréstimo o mutuário não ofereça qualquer garantia, é perfeitamente possível que os contratantes ajustem que o pagamento das prestações será realizado mediante débito na conta bancária indicada em contrato. Ou seja, o correntista elege o débito em conta como forma de amortização das prestações. Nessa modalidade de pagamento, embora não dotada de mesma força de garantia do empréstimo(pois depende da existência de numerário na conta),é certo que a autorização de débito direto na conta bancária proporciona maior segurança da operação em si e do adimplemento ao banco, razão pela qual são oferecidas vantagens em relação ao pagamento de empréstimo por boletos, como taxas de juros mais baixas, maior prazo para pagamento e mais facilidade na aprovação do crédito. Nesse aspecto, a fim de disciplinar as relações de ordem econômica, o ato normativo vigente que regulamenta os procedimentos para autorização e o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário é a Resolução no 4.790/20do Banco Central(Bacen), que assim dispõe: “Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O objetivo da Resolução é assegurar o equilíbrio econômico nas relações entre instituições financeiras e consumidores correntistas, propiciando autonomia e liberdade ao mutuário para que opte pelo melhor método de adimplemento de suas obrigações. O colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a matéria, no julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, firmando entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa e vigente do correntista: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.”(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)”. Posta a questão nestes termos, são lícitos e não passíveis de limitação pelo Judiciário os descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário. Todavia, cancelada a autorização, direito protestativo do mutuário a ser exercido a qualquer tempo, não mais há permissivo ao banco mutuante para fazer incidir novos débito sem conta corrente no concernente às relações contratuais iniciadas após o cancelamento. Nesse sentido a jurisprudência dessa egrégia 3a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR: (...)6. Descontos de empréstimos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização do correntista, conforme Tema 1.085/STJ (REsp 1.863.973/SP), não se aplicando analogicamente o limite da Lei 10.820/2003. 7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular o direito de cancelar a autorização de débitos, estabelecendo procedimentos específicos e vinculantes às instituições financeiras.8. Revogada a autorização, o banco deve cessar os descontos, sendo legítima a tutela de urgência que suspende os débitos, pois presentes probabilidade do direito e risco de dano à subsistência da agravada. 9. A instituição financeira conserva meios ordinários de cobrança, inexistindo risco de dano irreversível decorrente da suspensão temporária dos descontos.IV. DISPOSITIVO E TESE:10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Tese de julgamento:1. A decisão que concede gratuidade de justiça não se submete ao agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, V, e art. 101 do CPC, nem se enquadra nas hipóteses de taxatividade mitigada. 2. A revogação da autorização de débito automático, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos, preservando-se a tutela de urgência quando demonstrados probabilidade do direito e risco de dano.” (Acórdão 2085490, 0745547-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026) “DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS DE PARCELAS DE MÚTUO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO PROVIDO.(...)II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de o consumidor (mutuário) cancelar unilateralmente a autorização para descontos em conta corrente previstos em contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.A controvérsia entre as partes atrai a aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Por força do art. 927, III, do CPC, a observância do disposto no Tema 1.085 é obrigatória para os magistrados e Tribunais.4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não impõe forma especial para a revogação da autorização de descontos em conta corrente. 5.Inexiste razão para se falar em violação à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos, visto que a norma que fundamenta a pretensão da Apelante (cancelamento de autorização de débitos automáticos) é de conhecimento dos Bancos.6.A intervenção do Poder Judiciário no caso não viola os princípios da intervenção mínima nos contratos e da sua função social (CC, Art. 421), pois se trata de aplicação da Lei, da jurisprudência com força vinculante e do regulamento da autoridade monetária nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente.” (Acórdão 2075955, 0735603-50.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.790/20. NÃO SE APLICA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.2. Ademais, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução.3. Lado, outro o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, é disciplinado pela Lei no 10.820/2003 e distingue-se dos mútuos abrangidos pelo julgamento do Tema 1.085 pelo STJ, motivo pelo qual não é dado ao mutuário cancelar a autorização dada e modificar a forma de pagamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1847602, 0714859-30.2022.8.07.0004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) A suspensão da autorização do desconto em conta corrente é, portanto, faculdade da parte contratante de livre revogação e não pode ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. Incabível a continuidade de qualquer débito direto em conta corrente sem a devida autorização do cliente. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência, inclusive mediante a propositura da competente ação para reaver o valor emprestado, ou mesmo a renegociação da dívida com eventuais juros e exigências de garantias. Por outro lado, e conforme exposto alhures, idêntica compreensão não assiste à pretensão de cancelamento de autorização de débito quanto aos contratos de natureza consignada.Isso porque,como já mencionado,diferente dos empréstimos pessoais comuns, a modalidade de crédito consignado submete-se à disciplina específica da Lei no 10.820/2003, que prevê a irretratabilidade da autorização para desconto enquanto houver saldo devedor. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA- CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO PELO DEVEDOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS ENQUANTO NÃO REVOGADA A AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.085). 1. É lícita a cláusula contratual que estabelece débito automático em conta-corrente como forma de pagamento de prestações de empréstimo bancário comum, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. O empréstimo comum, com cláusula de débito automático, distingue-se do empréstimo consignado, pois neste a autorização é irrevogável e sujeita à limitação legal, enquanto naquele a autorização pode ser revogada pelo devedor, mas enquanto não revogada legitima os descontos sem limitação percentual. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior (REsp 1.877.113/SP, Tema 1.085), "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação. 5. A revogação da autorização não elide a obrigação do devedor de continuar adimplindo as prestações contratadas, por outras formas de pagamento, sujeitando-se aos efeitos da mora em caso de inadimplemento. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp n. 2.192.535/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL E LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revogação de autorização para descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos bancários, cumulada com restituição de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente, especialmente quanto aos contratos de antecipação salarial e liquidação de consignado, e a legitimidade da restituição dos valores descontados após pedido administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo não é conhecido, pois deve ser deduzido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 4. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, enquanto perdurar a autorização, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, aplicável aos contratos firmados após sua vigência, desde que não configurado abuso de direito. 6. Não é possível cancelar a autorização de desconto nos contratos de antecipação salarial e liquidação de consignado, pois tais operações envolvem pagamento em parcela única, e a revogação antes do vencimento caracteriza exercício abusivo do direito. 7. Quanto aos contratos com parcelas contínuas, é cabível a revogação da autorização, sem prejuízo da alteração da forma de cobrança e dos encargos, conforme previsão normativa. 8. Não cabe restituição dos valores descontados antes da decisão, pois a dívida permanece exigível e houve redução do saldo devedor, sendo vedado o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o. Res. BACEN no 4.790/2020, arts. 6o, 9o, 14, 19, inc. II. CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. TJDFT, APC 0747704-56.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, p. 21.05.2025. TJDFT, APC 0725756-92.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, p. 06.02.2025.” (Acórdão 2084252, 0701852-57.2025.8.07.0006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.) O fato de o débito ocorrer operacionalmente na conta corrente não transmuta a natureza jurídica da operação consignada, que constitui garantia essencial para a concessão de crédito com taxas de juros reduzidas. Em suma, ao contrário do que ocorre com os empréstimos consignados, em que a autorização, por expressa disposição legal, é irrevogável e irretratável (art. 1o da Lei n. 10.820/2003), nos empréstimos comuns, o débito automático decorre da própria manifestação da vontade do consumidor ao proceder à contratação, tendo este a possibilidade de revogar a autorização. Assim, diante da clareza do direito potestativo de cancelamento da autorização dos débitos automáticos comuns, da ilegalidade da manutenção dos descontos após a revogação, da inexistência de prejuízo irreversível à instituição financeira e da demonstração concreta de risco grave à autora agravante, conclui-se pela presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao banco réu agravado que se abstenha de realizar débitos na conta bancária da parte autora agravante referente exclusivamente a empréstimos comuns, não se estendendo tal comando aos descontos de empréstimos consignados, conforme fundamentado alhures. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos(artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora